Tribunal: TJES
Processo: 0000120-20.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-20.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DE PAULA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. INVASÃO DA ESFERA DE LIBERDADE E PRIVACIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar, consistente em monitoramento reiterado da rotina da ex-esposa, envio de mensagens intimidativas, vigilância do novo relacionamento da vítima e prolação de ameaças, postulando absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas praticadas pelo apelante configuram o crime de perseguição previsto no art. 147-A, do Código Penal, ou se se tratam de atos isolados e atípicos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante do valor da palavra da vítima em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de perseguição caracteriza-se pela prática reiterada de atos que invadem ou perturbam a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não se exigindo ameaça explícita ou resultado naturalístico específico.
4.
A reiteração das condutas demonstra-se pelo prolongado lapso temporal dos fatos e pela multiplicidade de atos intrusivos, como vigilância da rotina da vítima, deslocamentos frequentes até sua residência e envio de mensagens com conteúdo intimidativo.
5.
A motivação do agente é juridicamente irrelevante para a tipicidade do crime de perseguição, bastando o dolo consistente na vontade consciente de praticar atos reiterados de invasão da liberdade ou privacidade alheia.
6.
A confissão parcial do apelante, ao admitir idas reiteradas à residência da vítima para monitorar sua vida pessoal, corrobora a caracterização do elemento subjetivo do tipo penal.
7.
Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
8.
O relato da ofendida encontra respaldo em provas documentais, como mensagens e fotografias enviadas pelo próprio réu, bem como em registros de chamadas e no contexto fático reconhecido pelo apelante.
9.
Eventual tentativa de minimização dos fatos pela vítima em juízo não afasta a tipicidade nem a autoria, por se tratar de crime já consumado e devidamente comprovado.
10.
O conjunto probatório se mostra robusto e harmônico, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-A, § 1º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, ACr nº 0800340-07.2024.8.12.0018, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2025; TJRS, ACr nº 5008613-33.2023.8.21.0041, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, Primeira Câmara Criminal, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE DE PAULA FRANCO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (ID 16994184).

A denúncia narrou, em resumo, que entre junho de 2021 e 14 de agosto de 2022, o apelante, em situação de violência doméstica e familiar, perseguiu a vítima NATÁLIA CRISTINA GABRIEL COSTA, sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Consta da narrativa inicial que, em razão da separação de fato entre a vítima e o acusado, aquela se mudou da residência, junto da filha em comum do ex-casal, tendo iniciado um novo relacionamento com outra pessoa. Inconformado com o pedido de divórcio, o denunciado passou a monitorar a rotina da vítima, estacionando o seu veículo em frente ao apartamento desta.

Ainda durante o período indicado acima, o acusado solicitou junto a Polícia Federal uma autorização para posse de arma de fogo, tendo adquirido uma pistola GLOCK. Quando a referida arma foi entregue, WALACE se demonstrava ainda mais agressivo e impetuoso, dizendo a vítima ‘essa arma não trava!’. Além disso, o denunciado levou o armamento a casa dos pais da vítima, a fim de exibi-la, o que a deixou ainda mais amedrontada.

Na data de 22 de julho de 2021, o denunciado enviou mensagens à ofendida, via aplicativo
WhatsApp
, dizendo que tirou uma fotografia do veículo do namorado daquela em frente a sua casa, bem como do veículo em frente a casa desse, e que juntaria tal mídia no processo do divórcio.

Do mesmo modo, em 30 de julho de 2021, o acusado enviou outra mensagem a NATÁLIA, também via
WhatsApp
, contendo uma imagem do veículo de seu namorado estacionado em frente ao seu apartamento, demonstrando, estar vigiando a sua rotina, apesar de estar em viagem a Juiz de Fora/MG, valendo-se de outra pessoa para ir ao local e tirar a fotografia.

Por fim, já na data de 14 de agosto de 2021, WALACE ligou para a irmã e genitor de sua ex-esposa e disse àquela que “eles não estavam o deixando ver a BIA” [filha em comum], e que iria ao local onde a vítima estava para resolver as coisas “do jeito dele”. Informada acerca da ligação, a ofendida ligou para o denunciado e, após uma discussão e xingamentos por parte dele, NATÁLIA disse que não era para WALACE ir ao local, ao que este respondeu que veria a filha na hora que quisesse. Em seguida, a vítima disse que acionaria a polícia, tendo o acusado dito ‘chama, chama a polícia e aproveita e chama aquele macaco que eu vou dar um monte de tiro nele”, referindo-se ao namorado de NATÁLIA.

Em razão da conduta delituosa suso descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente como incurso nas sanções do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato, sendo a pena corpórea suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das imposições descritas no art. 78, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”, do CP, consistentes em: 1) Proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres; 2) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização do Juiz; e 3) Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu sob a alegação de atipicidade da conduta, por entender que o dolo inicial era apenas descobrir um relacionamento extraconjugal e que os fatos não passaram de ‘discussões acaloradas’ e ‘condutas esparsas e não persistentes’. Pleiteia, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sabe-se que o crime de perseguição, ou
stalking
, introduzido no Código Penal pelo artigo 147-A, visa proteger a liberdade individual e a integridade psíquica da vítima contra condutas obsessivas e reiteradas.

O tipo penal é claro ao exigir a perseguição de alguém, de forma reiterada e por qualquer meio, culminando em uma das três formas de lesão ao bem jurídico: ameaça à integridade física ou psicológica, restrição da capacidade de locomoção, ou, o que se amolda ao caso, invasão ou perturbação de sua esfera de liberdade ou privacidade.

A lei não exige uma única forma de perseguição, mas a reiteração da conduta do agente, o que se traduz em um padrão de comportamento intrusivo e repetitivo que extrapola a mera inconveniência ou o desentendimento pontual.

Nesse sentido:

(...). O tipo penal não exige ameaça explícita, sendo suficiente a perturbação reiterada da liberdade e da privacidade das vítimas, o que se comprovou pelas mensagens com teor intimidativo e pelas condutas abusivas reiteradas. Quanto à agravante do motivo fútil (art. 61, II, a, do CP), mantém- se a sua incidência, pois o crime decorreu de motivo extremamente desproporcional inconformismo da ré com o término do relacionamento e com o simples contato social das vítimas com ele. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura o crime de perseguição (art. 147-a do CP) o envio reiterado de mensagens ameaçadoras, utilização de perfis falsos e atos que perturbam a liberdade e privacidade da vítima. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes de perseguição. O motivo fútil incide quando o crime é praticado por razões desproporcionais, como o inconformismo com o término de relacionamento e contato social. (TJMS; ACr 0800340-07.2024.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/12/2025; Pág. 172).

III. Razões de decidir 4. O crime de perseguição (
stalking
) caracteriza-se pela insistente perseguição da vítima, por qualquer meio, restringindo sua liberdade e causando-lhe temor, conforme previsto no artigo 147-a do Código Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, dada a dificuldade de obtenção de outras provas testemunhais diretas. 6. A condenação foi mantida com base no relato firme e coerente da vítima, corroborado por mensagens, registros de chamadas telefônicas e testemunhos. 7. O comportamento do acusado demonstrou reiteração da conduta persecutória, inclusive com desrespeito a medidas protetivas, reforçando a gravidade do crime. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação mantida. Tese de julgamento: suficiente a palavra da vítima em crimes de perseguição (
stalking
), quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova para a condenação do acusado. O crime de
stalking
caracteriza-se pela perturbação reiterada da liberdade da vítima, não sendo necessária a efetiva concretização de ameaça ou dano. dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-a; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha). (TJRS; ACr 5008613-33.2023.8.21.0041; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 20/03/2025; DJERS 28/03/2025).

No caso dos autos, a prova coligida demonstra que a conduta do apelante não se limitou a um único momento de ‘discussão acalorada’ ou a um ato isolado de ciúmes. Ao contrário, a perseguição se deu em um lapso temporal prolongado, compreendido entre junho de 2021 e agosto de 2022, e se manifestou em uma série de atos intrusivos e sistemáticos: monitoramento da rotina da vítima, estacionamento do veículo em frente ao apartamento, idas sucessivas e indesejadas à casa da vítima e à casa dos pais dela, e o envio de mensagens com fotografias do veículo do novo parceiro, demonstrando vigilância contínua e controle.

Além disso, a confissão parcial do apelante em juízo, ao admitir que se dirigiu ‘por diversas vezes’ à residência da vítima, no intuito de ‘descobrir se Natália estava ou não em outro relacionamento’, somente corrobora o elemento normativo do tipo, qual seja, a reiteração e a invasão da esfera de privacidade da vítima, motivada por um desejo obsessivo de controle incompatível com o término do relacionamento.

Isso porque, o dolo do crime de perseguição reside exatamente na vontade livre e consciente de praticar atos reiterados que causem a invasão ou perturbação da liberdade ou privacidade do ofendido, sendo irrelevante o motivo que o leva a tal comportamento, seja ele ciúmes, vingança, ou a mera curiosidade mórbida.

O que importa, para o Direito Penal, é que o apelante, de forma deliberada e insistente, praticou atos aptos a causar o resultado típico, qual seja, a perturbação da esfera de liberdade e intimidade da ex-companheira, revelando que a sua conduta, diversamente do que foi pontuado pela defesa, é formal e materialmente típica, circunstâncias que impedem a absolvição do recorrente por atipicidade de conduta.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e que essa, em juízo, tentou se retratar ou minimizar os fatos.

Nessa perspectiva, sabe-se que no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume um valor probante singular e de especial relevo, como exaustivamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No caso em análise, a palavra da vítima não se encontra isolada, mas sim corroborada por elementos documentais e, de forma eloquente, pela própria versão do apelante. A vítima, na fase inquisitorial e ao ser ouvida em juízo, descreveu com detalhes o
modus operandi
do apelante, a partir do monitoramento, da frequência das investidas e do temor que os atos causaram, culminando no pedido de medidas protetivas de urgência.

Ademais, as trocas de mensagens e as fotografias enviadas pelo próprio apelante à vítima, demonstrando o controle de sua rotina e a vigilância sobre seu novo relacionamento, constituem provas objetivas e documentais que atestam, de modo inequívoco, a materialidade e a autoria do crime de perseguição.

A tentativa da vítima de abrandar a narrativa em juízo, ao dizer que já haviam se resolvido e que a representação teria sido um ato motivado pelo ‘calor das emoções’, não tem o condão de afastar a tipicidade e a autoria da conduta delituosa, eis que o crime já estava consumado.

A condenação, portanto, não se funda em mera suposição ou prova frágil, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico, que se inicia no relato firme da vítima e encontra confirmação na prova documental e na admissão do apelante, o que rechaça a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impõe a manutenção da condenação.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.